Tribunal: TJDFT
Processo: 0739394-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739394-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMANO SANTANA DE FREITAS RECORRIDO: TIM CELULAR SA DESPACHO Conforme disposto no Enunciado 116 FONAJE: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”. Assim, intime-se o recorrente para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovantes atualizados de rendimentos e de despesas, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, para fins do art. 5o, inciso LXXIV da CF, eis que a hipossuficiência de rendimentos não se presume, devendo ser comprovada, já que destinada àqueles que, de fato, comprovarem insuficiência de recursos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020.